Tribunal: STF
Processo: RE 557957
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE LIXO.
   TAXA DE COMBATE A SINISTROS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE
   CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. CONSTITUCIONALIDADE.
I - A Corte
   tem entendido como específicos e divisíveis os serviços públicos
   de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
   provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam
   completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza
   realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de
   forma indivisível.
II - Legitimidade da taxa de combate a
   sinistros, uma vez que instituída como contraprestação a serviço
   essencial, específico e divisível.
III - Constitucionalidade de
   taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos
   elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado
   imposto, desde que não se verifique identidade integral entre a
   base de cálculo da taxa e a do imposto.
IV - Agravo regimental
   improvido.